Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ FERNANDO DO AMARAL FREITAS e outra em favor de LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 13402040. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator